Tribunal: TJDFT
Processo: 0749362-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749362-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF AGRAVADO: MARIA JOSE SILVA DE CARVALHO, ROGER CRISTHIAN SILVA DE CARVALHO, GIOVANNI SILVA DE CARVALHO, ARACELLE DELANE SILVA DE CARVALHO, GLAUBER ANTONIO SILVA DE CARVALHO D E S P A C H O Verifico que a Recorrente, Cooperativa dos Transportes Públicos do Distrito Federal - COOPERTRAN, interpôs o Agravo de Instrumento sem o pagamento do preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso. Para tanto, apresentou apenas o extrato de bloqueios judiciais intentados nos ativos financeiros da Cooperativa (ID 21381742), bem como a Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/6/2019 (ID 21381743). Nas razões recursais (ID 21381738) asseverou, ainda, a finalidade não lucrativa da pessoa jurídica e destacou que as contas estão zeradas, condições que reputou suficientes para atestar o direito à gratuidade de justiça. Ocorre que a presunção de veracidade sobre a alegação de insuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15, é válida exclusivamente para a pessoa natural. Mesmo nessa hipótese, o julgador pode determinar que seja complementada a documentação colacionada ao feito, como forma de demonstrar a incapacidade, da parte interessada, de arcar com os ônus processuais. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido genérico de concessão de gratuidade, pois, nesse caso, sequer há presunção de veracidade da afirmação feita nas razões recursais. No caso em exame, não foram apresentados balancetes contábeis recentes capazes de permitir a comparação entre os ativos e passivos financeiros atuais da pessoa jurídica. Destaco que o fato de as contas bancárias aparentemente encontrarem-se zeradas não prejudica a possível existência de outros bens de grande monta, em nome da Cooperativa, condição que afastaria o direito ao benefício postulado. Registro também que a ausência de finalidade lucrativa não enseja, automaticamente, o estado de hipossuficiência. Embora não partilhe os rendimentos auferidos entre os sócios ou os cooperados, a Cooperativa pode, sim, lucrar e utilizar tais frutos para arcar com as despesas próprias, inclusive as de natureza judicial. Assim, com base nos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do CPC/15, concedo à parte Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar documentos que comprovem a situação de hipossuficiência da pessoa jurídica. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator